Tribunal: TJSP
Processo: 1011559-39.2018.8.26.0152
Classe: Embargos de Declaração Cível / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Marcelo Semer (Juiz Subst)
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. Desconstituição do registro de doação de bem público e reversão ao patrimônio público. Acórdão que julgou parcialmente procedente a ação e determinou a desconstituição do registro público de doação do imóvel, revertendo-o ao patrimônio público municipal. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade. Caráter

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. Desconstituição do registro de doação de bem público e reversão ao patrimônio público. Acórdão que julgou parcialmente procedente a ação e determinou a desconstituição do registro público de doação do imóvel, revertendo-o ao patrimônio público municipal. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade. Caráter infringente. Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000613195
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1011559-39.2018.8.26.0152/50001, da Comarca de Cotia, em que é embargante
FUNDAÇÃO INSTITUTO DE PESQUISA ECONÔMICA, SOCIAL E CULTURAL -
FINPEC, é embargado PREFEITURA MUNICIPAL DE COTIA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO GALIZIA
(Presidente sem voto), TORRES DE CARVALHO E TERESA RAMOS MARQUES.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
MARCELO SEMER
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1011559-39.2018.8.26.0152/50001 -Voto no 15620
2
VOTO No 15620
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1011559-39.2018.26.0152/50000
COMARCA: COTIA
EMBARGANTE: FUNDAÇÃO INSTITUTO DE PESQUISA ECONÔMICA,
SOCIAL E CULTURAL - FINPEC
EMBARGADO: MUNICÍPIO DE COTIA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REMESSA NECESSÁRIA.
APELAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. Desconstituição do
registro de doação de bem público e reversão ao patrimônio
público. Acórdão que julgou parcialmente procedente a ação e
determinou a desconstituição do registro público de doação do
imóvel,
revertendo-o
ao
patrimônio
público
municipal.
Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade. Caráter
infringente. Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos pela
Fundação requerida ao v. acórdão de fls. 639/657 que, à unanimidade, deu
parcial provimento à remessa necessária e ao recurso de apelação interposto
pelo Município de Cotia, aqui embargado.
Alega, em suma, que (i) há omissão no julgado quanto ao
conjunto probatório existente nos autos acerca de não ser a instituição de
ensino em referencia exclusivamente dedicada a cursos não
profissionalizantes; (ii) não houve manifestação atinente à ilegalidade nascida
da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional quanto à instituição de
escola industrial, que revelou incompatibilidade legal à subsistência da
eficácia do encargo, cuja finalidade se viu tolhida pela invalidade decorrente
da nova lei; (iii) não há que se falar em violação ao encargo, devida a
ilegalidade superveniente da cláusula a ele relativa; (iv) mesmo que se
pudesse cogitar de retomada pela perda do objeto, não havendo ilícito, as
benfeitorias realizadas no imóvel pela instituição educacional careceriam da
indispensável reparação; (v) há contradição no julgado que reconhece
violação da cláusula relativa ao encargo, mas admite que a nova legislação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1011559-39.2018.8.26.0152/50001 -Voto no 15620
3
alterou o quadro e inviabilizou o conceito escola industrial.
Embargos tempestivos, com manifestação da parte
embargada à fls. 13/16.
É o relatório.
Os embargos de declaração não comportam acolhimento,
porque no v. acórdão embargado inexiste omissão, contradição, obscuridade
ou qualquer vício passível de correção ou esclarecimento pela via dos
embargos.
O aresto foi bastante claro ao delinear a motivação pela
qual reformou a r. sentença de primeira instância e julgou parcialmente
procedente a ação para determinar a desconstituição do registro público de
doação do imóvel indicado na inicial, revertendo-o ao patrimônio público
municipal, independentemente de qualquer indenização à parte requerida,
conferindo-lhe, prazo até dezembro de 2020 para total desocupação.
Veja-se
que,
inicialmente,
pontuou-se
que
“dos
elementos que foram colhidos aos autos, verifica-se que desde 1988
não mais funciona no local a escola industrial” e que, “atualmente no
imóvel funciona o Colégio Desafio
FINPEC, cuja atividade
econômica principal é o ensino médio (fls. 51), sendo oferecido vagas a
alunos, mediante pagamento de mensalidade, em berçário, educação
infantil e, ainda ensino fundamental e médio, em parceria com o
Sistema Etapa de ensino (fls. 75/78).” , motivo pelo qual “havendo
efetiva alteração de destinação do imóvel opera-se, de pronto, a
cláusula de reversão legalmente prevista”.
Sendo assim, conforme consta da fundamentação do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1011559-39.2018.8.26.0152/50001 -Voto no 15620
4
acórdão embargado, revelou-se que “a destinação dada ao imóvel doado
não mais é aquela conferida em lei há mais de trinta anos, razão pela
qual a pretensão da Municipalidade em ver revertido o bem ao seu
patrimônio está correta”.
E não há que se falar em omissão ou contradição contida
no acórdão, acerca da edição de nova legislação que teria se mostrado
contrária à escola industrial, como se pode conferir do excerto abaixo:
“[...]
inviável acolher o argumento da requerida de que a finalidade
da doação está sendo observada.
Não se trata de interpretar literalmente a expressão “escola
industrial”. Embora não se olvide que no país tenha havido
mudanças na sistematização do ensino, certo é que nunca deixou
de existir cursos de cunho técnico-profissionalizantes, seja
concomitante ao ensino médio, seja de forma apartada.
Aliás, a Lei no 9.394/96, que estabelece as diretrizes e bases da
educação nacional, disciplina que:
Art. 36. O currículo do ensino médio será composto pela Base
Nacional Comum Curricular e por itinerários formativos, que deverão
ser organizados por meio da oferta de diferentes arranjos curriculares,
conforme a relevância para o contexto local e a possibilidade dos
sistemas de ensino, a saber:
[...]
V - formação técnica e profissional.
Art. 39. A educação profissional e tecnológica, no cumprimento dos
objetivos da educação nacional, integra-se aos diferentes níveis e
modalidades de educação e às dimensões do trabalho, da ciência e da
tecnologia.
§ 1o Os cursos de educação profissional e tecnológica poderão ser
organizados por eixos tecnológicos, possibilitando a construção de
diferentes itinerários formativos, observadas as normas do respectivo
sistema e nível de ensino.
§ 2o A educação profissional e tecnológica abrangerá os seguintes
cursos:
I

de formação inicial e continuada ou qualificação profissional;
II de educação profissional técnica de nível médio;
III
de educação profissional tecnológica de graduação e pós-
graduação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1011559-39.2018.8.26.0152/50001 -Voto no 15620
5
Contudo, nem mesmo às disposições supratranscritas houve
observância pela requerida que pudesse ensejar cumprimento da
finalidade imposta à doação.
Repita-se. Não há como entender alcançada a finalidade
prescrita na lei, a instalação de escola particular, que
disponibiliza vagas a alunos em berçário, educação infantil,
ensino fundamental e ensino médio, que, por óbvio, sequer ostenta
cunho técnico ou profissionalizante.
E o fato de não haver sido esclarecida a destinação a ser dada
ao imóvel pelo Município após sua reintegração ao patrimônio
público não interfere na decisão a ser aqui proferida, pois, a
reversão aqui pretendida decorre da própria lei que tratou da
doação.
[...]
De se observar que a requerida já usufruiu por cerca de
cinquenta anos de imóvel público, para realização de suas
atividades corriqueiras no sistema educacional privado, gozando
de um benefício, pelo menos por mais de trinta anos, sem qualquer
contrapartida. Pouco importa o destino que a Municipalidade
pretenda hoje afetar ao imóvel; trata-se de bem da coletividade,
que já não se presta a servir de incentivo à educação técnica, mas
um colégio particular, como tantos outros do Estado, inclusive
aplicando sistema de aulas de instituição privada de ensino que
não é acessível a maior parte das escolas. O estímulo à educação
de trabalhadores, se efetivamente foi realizado em algum momento
da instituição de ensino, pelo menos desde 1988 já não o faz: o site
da instituição deixa claro que se trata de uma escola destinada,
sobretudo, aos infantes.
Conclui-se, assim, que demonstrada a mudança na
destinação do imóvel, de rigor a sua restituição ao patrimônio
do Município de Cotia, independentemente de qualquer
indenização à parte requerida, nos termos do artigo 3o da Lei
Municipal no 116/71.
[...]”
Como se vê, a questão aqui posta foi devidamente
analisada e o fato de o entendimento firmado no v. acórdão não verter no
mesmo sentido apontado pela parte não caracteriza omissão, contradição ou
obscuridade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1011559-39.2018.8.26.0152/50001 -Voto no 15620
6

As razões constantes do presente recurso apenas
demonstram a insatisfação da parte embargante com a decisão proferida pelo
Órgão Colegiado, que não acolheu a sua tese jurídica.

Em verdade, o que se busca com a oposição destes
embargos de declaração é o reexame da decisão embargada, atribuindo-se a
esta o efeito infringente, o que não se pode admitir. A parte embargante
deverá postular a modificação do julgado mediante utilização do recurso
adequado à espécie.
Necessário aqui frisar também que a atribuição de efeito
modificado aos embargos de declaração só é cabível, excepcionalmente,
quando decorrente das hipóteses descritas no artigo 1.022 do novo Código de
Processo Civil, não sendo o caso dos autos.
Por fim, vale consignar que o pronunciamento explícito
da matéria é, na realidade, desnecessário, consoante o entendimento adotado
pelo STF, segundo o qual “é certo que tem entendido este Tribunal que não é
necessário, para fins de prequestionamento, a menção expressa do
dispositivo constitucional na decisão recorrida, desde que o tema a ele
relativo seja objeto de consideração” (STF Segunda Turma, AI no 396.899-
AgR/RS, Rel. Min. Ellen Gracie, j. 10.06.2003, DJ 01.08.2003).
Ante o exposto, pelo meu voto, rejeito os embargos de
declaração.
MARCELO SEMER
Relator